Tribunal: TJSP
Processo: 2085239-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2012 a 2015 - Município de Jarinu - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA ante a inexistência dos termos de atualização monetária - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, determinando a substituição dos títulos executivos - Cabimento excepcional, na espécie - Arguição de vício formal antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2012 a 2015 - Município de Jarinu - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA ante a inexistência dos termos de atualização monetária - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, determinando a substituição dos títulos executivos - Cabimento excepcional, na espécie - Arguição de vício formal antes da prolação da sentença (em embargos à execução, ou exceção) não permite, em princípio, a substituição ulterior da CDA - Súmula no 392 do E. STJ - Precedentes do E. STJ – Possibilidade, neste caso, ondo o vício não nulifica o título, por completo - Interpretação do comando normativo previsto no artigo 2o, §8o, da LEF - Títulos substituídos, com indicação de fundamentos legais e induvidosa aplicação da correção monetária - Possibilidade de rediscussão do tema, em eventuais embargos - Artigo 2o, §§ 5o-IV e 8o, da LEF – Ilegitimidade dos agravantes, para o pleito de majoração dos honorários fixados pelo d. Juízo 'a quo', a teor do art. 85 § 14 do CPC - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e desprovido, nesse limite, com observação.